Tribunal: TCU
Processo: 007.625/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5609/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.625/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Almeida da Silva (XXX.019.307-XX); Dalvanete Albuquerque da Silva (XXX.165.047-XX); Edvaldo Bezerra Alves (XXX.203.027-XX); Geraldo Luiz Ferreira da Silva (XXX.725.367-XX); Joao Sergio Carvalho do Nascimento (XXX.022.847-XX); Jorge Cesar de Moraes (XXX.458.387-XX); Luiz Eduardo Batista (XXX.274.287-XX); Maria Rachel de Almeida Oliveira (XXX.862.941-XX); Paulo Hermes Batista (XXX.199.647-XX); Sidney Saldanha de Oliveira (XXX.079.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.